Tribunal: TJPA
Processo: 0000595-56.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000595-84.2008.8.14.0065
APELANTE: MAPFRE PREVIDENCIA S/A

APELADO: ATAIDES GONCALVES DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000595-84.2008.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: MAPFRE PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA 9803-A
APELADO: ATAIDES GONCALVES DE CAMPOS
ADVOGADO: CICERO SALES DA SILVA – OAB/PA 10.802
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO DESTE E. TJE/PA. DESNECESSÁRIA A JUNTADA
A POSTERIORI
DO ORIGINAL. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTAÇÃO POR PARTE DA APELANTE, NO JUÍZO SINGULAR, DO CONTRATO QUE ORIGINOU A REFERIDA CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada, uma vez que a parte Apelante utilizou o SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO instituído neste E. TJE/PA através da Portaria nº 1897/2006-GP e Resolução nº 015/2011-GP, não se faz necessário a apresentação
a posteriori
do original, pelo que o apelo preencheu os requisitos formais de admissibilidade da petição.
2. Constata-se que a Seguradora Apelante não trouxe na fase própria, consoante se verifica da contestação apresentada, NENHUM DOCUMENTO a comprovar a relação contratual e a legitimidade da dívida, o que tenta fazer tão somente em sede de apelação, o que é vedado.
3. Considerando que o documento juntado (TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS) com o apelo (Id 2641617 – Pág. 21) não se trata de documento novo, tampouco fora alegado motivo de força maior para a sua juntada nesse momento processual, não se pode admiti-lo ante a sua juntada tardia.
4. Considerando a baixa complexidade da demanda, imperiosa a redução dos 15% deferidos na origem para 10% sobre o valor atualizado da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000595-84.2008.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA 9803-A
APELADO: ATAIDES GONCALVES DE CAMPOS
ADVOGADO: CICERO SALES DA SILVA – OAB/PA 10.802
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Xinguara, que julgou a ação procedente para declarar a inexistência do débito de R$2.032,00 (dois mil e trinta e dois Reais), referente a contrato de n. 21461/044 entre a autora e o réu, condenando-a ainda ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil Reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios em 15% do valor da dívida, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por ATAIDES GONCALVES DE CAMPOS.
Em breve síntese, em suas razões recursais (Id 2641617), a Apelante sustém
(i)
a regularidade da cessão de direitos decorrente da inadimplência da parte apelada – seguro de quebra de garantia, juntando, nesta oportunidade, o referido termo de cessão sob o Id 2641617 – pág. 21;
(ii)
a inexistência de dano moral a ser reparado e/ou a necessidade de redução do
quantum
arbitrado e
(iii)
a redução dos honorários fixados pelo juízo
a quo
em 15%.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões sob o Id 2641618 aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face o protocolo da peça em cópia sem a juntada do original. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença guerreada.
Acerca da preliminar erigida em contrarrazões, a parte Apelante afirmou desnecessária a apresentação do original face à utilização do Sistema de Protocolo Integrado deste TJE/PA, nos termos da Resolução nº 015/2011-GP (Id 3483476).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.
Ab initio,
deixo de acolher a preliminar suscitada nas contrarrazões, no que concerne a alegação autoral de que o recurso foi juntado em cópia simples, uma vez que a parte Apelante utilizou o SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO instituído neste E. TJE/PA através da Portaria nº 1897/2006-GP e Resolução nº 015/2011-GP, preenchendo o presente apelo, portanto, os requisitos formais de admissibilidade da petição.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à apreciação do mérito.
A tese recursal de regularidade/validade da cessão de direito creditícios entre a parte Apelante e o Consórcio Nacional Honda não merece prosperar. Vejamos:
A r. sentença de 1º grau refutou a validade da cessão de crédito erigida pela recorrente, uma vez que esta não fora comprovada por documento idôneo, nos termos do art. 288 do Código Civil, bem como não houve a notificação do devedor na forma do art. 290 do mesmo diploma legal.
Da detida análise do caderno, constata-se que a juntada do referido TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS somente foi juntado aos autos em sede recursal (Id 2641617 – pág. 21).
Constata-se que a Seguradora Apelante não trouxe na fase própria, consoante se verifica da contestação apresentada, NENHUM DOCUMENTO a comprovar a relação contratual e a legitimidade da dívida, o que tenta fazer tão somente em sede de apelação, o que é vedado.
O documento juntado intempestivamente não deve ser admitido no processo para desconstituir o direito da parte Apelada. Não se trata de documento novo que se refira a fatos e direitos supervenientes ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente neste momento processual.
Soma-se a isso que a recorrente não alega e não comprova justo motivo à juntada tardiamente de tal documento, pelo que este deveria ter sido submetido ao contraditório no momento processual adequado.
Nesse sentido a jurisprudência pátria, inclusive do C. STJ
.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO .NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art.
396
do
Código de Processo Civil
, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (
CPC
, art.
397
). 2. Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015).
EMENTA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL). POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010056-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Murilo Gasparini Moreno - J. 28.10.2019) (TJ-PR - RI: 00100561620168160130 PR 0010056-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Murilo Gasparini Moreno, Data de Julgamento: 28/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não serão considerados para a solução da controvérsia os documentos juntados somente na fase recursal, quando não se referem a fato novo, nem se destinam a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. Não comprovada a origem do débito, a inclusão indevida do CPF do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito por suposto débito enseja reparação por dano moral in re ipsa. O arbitramento do dano moral deve ser arbitrado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descuidar do sentido punitivo da condenação e adequada compensação para a vítima. (TJ-MG - AC: 10000191060292001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)
Neste diapasão, não comprovada a relação contratual existente entre as partes, resta demonstrada a ilegitimidade da Apelante na cobrança da dívida em questão nos autos, bem como a inserção do nome da parte recorrida no cadastro de proteção/restrição de crédito.
Trata-se o presente caso, claramente, de situação abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos do vaticinado pelo art. 17 do referido diploma legal.
Constata-se que a conduta da Seguradora Apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem moral à parte Apelada. O fato é que a parte autora teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sem motivo justo, fato este imputável ao ora recorrente.
Resta inconteste a existência de uma relação contratual entre a parte Apelada e o Consórcio Nacional Honda referente à aquisição de uma motocicleta, como bem reconhecido pelo Juízo Primevo.
Entretanto, também restou demonstrada a ilegitimidade da ora Apelante MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA em cobrar dívida da qual não era a credora e nem estaria autorizado para tanto, consoante conjunto probatório existente, culminando com a inscrição indevida do recorrente no rol de mau pagadores.
Destarte, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”
Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pelo Apelado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Em situação semelhante à dos autos, colaciono julgado do C. STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.414.276 - SE (2018/0328294-3) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A ADVOGADO : GIZA HELENA COELHO - SP166349 AGRAVADO : GILTO NAZARO ADVOGADO : MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - SE004485 DECISÃO Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A CESSÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO O DOCUMENTO É NOVO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O dano moral se perlustra pelo abalo psíquico causado, bastando a configuração do fato que o causou. - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - No que concerne aos documentos juntados em sede de Apelação, insta salientar, que os mesmos foram juntados de forma extemporânea, motivo pelo qual não pode ser analisado, em sede recursal, mormente, por não se tratar de documento novo, conforme preconiza o art. 435 do NCPC. Alegou-se, no especial, violação dos artigos 373, I, do Código de Processo Civil; 188, I, 186, 927, 403, 884 e 944 do Código Civil; e 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve a cessão do crédito e de que não há ilícito indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por inscrever indevidamente o nome do autor em cadastro de maus pagadores. O Tribunal local consignou que não houve prova da cessão e que a pretensão de juntada de documentos após a sentença somente se admite quando se tratar de documentos novos, o que não é o caso dos autos. Leia-se o excerto: "Está mais que evidente que faltou comedimento e prudência por parte da Ré, ao deixar de buscar o mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou dano. A Requerida agiu de modo desidioso em relação ao envio de dados do Autor aos cadastros de inadimplentes, na medida em inseriu o nome do mesmo no SPC, sem que este tivesse efetuado qualquer transação comercial, o que, portanto, sustenta o nexo causal entre o fato e o resultado nocivo dele decorrente, deve responder pelos prejuízos injustamente causados aos consumidores por sua negligência" (e-STJ, fl. 169) Aquele fundamento é de ordem fática. Este, além de fática, também deixou de ser impugnado. Inafastável, pois, a incidência dos verbetes n. 7 da Súmula desta Casa e 283 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à pré-existência de anotação regular, disse a Corte de origem "que no presente caso, não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois compulsando o Sistema de Consulta Processual deste Tribunal, verifico que a outra negativação constante no documento de fls. 22, além de ser posterior a discutida nos presentes autos, foi objeto de ação judicial tendo o Autor logrado êxito, sendo declarada a inexistência de débito bem como houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente" (e-STJ, fls. 169/170), fundamento que igualmente esbarra nas disposições do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, o mesmo se dizendo em relação ao valor, que não se mostra exorbitante a ponto de ensejar a excepcional intervenção desta Corte na questão. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 1414276 SE 2018/0328294-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 22/02/2019)
Desta forma, não há que se falar em exercício regular do direito, inexistência de ato ilícito, como pretende a recorrente. Ao revés, diante da inserção do nome do Autor nos cadastros de maus pagadores, não restando comprovada a licitude do cadastramento, restou perfeitamente caracterizado o dano moral, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, pelo que esta tem o dever de indenizar.
No que tange à tal condenação, pretende o Apelante a minoração do
quantum
indenizatório atribuído em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Douto Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional à eventual dano causado, bem como em dissonância com a jurisprudência pátria.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e¿ também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e¿ o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá¿ o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e¿ necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais está dentro dos contornos deferidos pelos Tribunais Pátrios, inclusive em julgado do C. STJ já transcrito acima, pelo que a r. sentença também deve ser mantida neste particular.
Alusivamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da dívida, prospera a redução almejada, especialmente diante da baixa complexidade da demanda, o que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, CONHEÇO E PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA E MINORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, MANTENDO A DECISÃO EM SEUS DEMAIS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021